Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740779-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ALVES FREIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA DECISÃO PEDRO ALVES FREIRES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação ordinária movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO BMG S/A e BANCO INTER S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos na folha de pagamento e na conta-corrente a 30% da sua remuneração, com o seguinte teor: “1. Diante dos documentos de IDs 109773854 e 109773853, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação sob o procedimento comum cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Pedro Alves Freires em desfavor do Banco de Brasília – BRB, partes qualificadas. 3. Narra que é servidor público distrital, policial militar, e está com sua margem de 30% da remuneração líquida comprometida por empréstimos consignados e mútuos com autorização de desconto em conta. 4. Sustenta que os descontos têm comprometido boa parte de sua renda mensal, no importe de 66,69% de seus rendimentos. 5. Requer, a título de tutela de urgência, que os descontos efetivados em sua conta corrente sejam reajustados para que não ultrapassem 30% de sua remuneração mensal. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte jurídico que permita concluir pela existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris). 8. Há de se destacar que a limitação de desconto ao empréstimo consignado em percentual de 35% estabelecido no art. 27, §3o, da Lei 10.486/02, alterada pela Lei 14.131/2021, não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o próprio consumidor autoriza o débito de suas prestações em conta bancária (STJ, 4a Turma. REsp 1.586.910-SP, Rel. Min Luiz Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017. Tema 612). 9. Importante destacar que na consignação em pagamento, antes de o servidor receber a remuneração, já existe o desconto da quantia pelo próprio órgão ou entidade pagadora. A seu turno, no mútuo com autorização do débito em conta, a remuneração é depositada na conta bancária e só em seguida é feito o desconto das parcelas em virtude de previsão no contrato. 10. No caso em foco, extrai-se da petição inicial que os empréstimos consignados, no total de R$ 4.649,75 se encontram dentro do limite de 35% (trinta e cinto por cento) da remuneração bruta do autor, que, ao contrário do alegado, é de R$ 13.738,52 (ID 109773853 – página 01). Portanto, legítimo o desconto implementando no contracheque, posto 35% da remuneração bruta equivale a R$ 4.808,48. Os demais descontos informados e efetuados em conta corrente se tratam de situação jurídica distinta, na qual o próprio autor teria autorizado o desconto em sua conta bancária pela instituição financeira ao celebrar o contrato de mútuo. Nesta hipótese, conforme exposto, não incide a limitação legal, de modo a privilegiar a autonomia da vontade no âmbito negocial. 10. Em outras situações este Juízo, sob o pálio da dignidade da pessoa humana, chegou a limitar os descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos brutos. Contudo, após maior reflexão, chegou-se a conclusão de que o tema foi tratado exaustivamente pelo REsp 1.586.910-SP, o qual, embora tenha caráter meramente persuasivo, deve contar com a máxima adesão das instâncias inferiores em abono aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. 11. No mais, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vai definir a ‘aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário’. Além disso, a fim de evitar decisões divergentes nos tribunais, o colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 12. Assim, encontra-se impedida a análise de eventual aplicação analógica do regime dos descontos implementados pelos empréstimos consignados com os mútuos com autorização com desconto em folha, de modo que não se vislumbra presente a prova inequívoca das alegações autorais neste átimo do processo. 13. Nesse sentido, o Eg. Tribunal já decidiu que ‘(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)’ (Acórdão n.o 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). 14. Pelos fundamentos alinhavados, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. [...]” (id. 110950933, autos originários) O agravante-autor deduz pedido de antecipação da tutela recursal com o seguinte teor, in verbis: “b) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja proibido aos ora Agravados efetuarem descontos acima do limite legal de 30% do soldo e vencimentos do Requerente, lançados mensalmente em seu contracheque e conta corrente ((Banco de Brasília – COD 070, Agência: 0710, Conta: 003513-6.), mediante o envio de ofício ao departamento de pessoal da Polícia Militar, para que se promova as adequações no contracheque, bem como as instituições bancárias, para que deixem de promover os descontos em conta, confirmando-se posteriormente a medida antecipatória vindicada no ocaso do julgamento do presente agravo;” (id. 31633111, pág. 20) Inicialmente, destaque-se que o e. STJ, no julgamento do REsp 1.863.973, Tema 1.085, afetou à sistemática de julgamento de recursos repetitivos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% aos descontos de contratos de empréstimos livremente pactuados com previsão de desconto em conta-corrente, prevista na Lei 10.820/03. Confira-se a respectiva ementa, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” Na decisão de afetação, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão e tramitem em território nacional, em qualquer fase procedimental, para evitar decisões divergentes. Nesse sentido, o voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator: “[...] Nessas condições, propõe-se: a) afetar o presente recurso especial ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem; [...] 4. CONCLUSÃO Forte nessas razões, voto pela AFETAÇÃO dos presentes recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos, COM RESSALVA NA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA, e COM A SUSPENSÃO dos processos pendentes em qualquer fase procedimental. [...]” O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03 dispõe: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Da análise dos autos, vê-se que o agravante-autor é Primeiro Sargento da PMDF (id. 31631025), portanto, submetido à disciplina da Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. Referida lei, em seus arts. 27 e 28, estabelece o percentual para descontos autorizados relativos a empréstimos consignados, in verbis: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - diárias; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) II - ajuda de custo; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) III - indenização da despesa do transporte; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IV - salário-família; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) V - adicional natalino; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VI - auxílio-natalidade; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VII - auxílio-funeral; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IX - auxílio-fardamento. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)” “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários.” Embora as disciplinas legais sejam diversas, para empregados celetistas e para militares, as controvérsias têm similitude, pois se referem à possibilidade de aplicação analógica, no empréstimo com desconto em conta-corrente, da previsão legal de limitação do percentual de desconto para o empréstimo consignado em folha. Ademais, o e. STJ, nas Reclamações no 42373/DF e no 42187/DF, que versam sobre idêntica questão, concedeu a liminar para sobrestar os processos na origem. Em conclusão, evidencia-se que a presente controvérsia recursal é em parte abrangida pelo Tema 1.085 do e. STJ, no tocante à matéria de limitação de descontos de empréstimos em conta-corrente. Examino o pedido de antecipação de tutela recursal apenas quanto aos contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se no contracheque de outubro/21 (id. 109773853, pág. 2) que o agravante-autor, Primeiro-Sargento da PMDF, possui dois empréstimos consignados e uma amortização de cartão de crédito em folha de pagamento, cujas parcelas são, respectivamente, de R$ 48,09 (Banrisul), R$ 4.055,39 (Banco Inter) e R$ 546,27 (Banco BMG). O retromencionado contracheque do agravante-autor denota que (i) ele auferiu renda mensal bruta de R$ 12.938,52 e líquida de R$ 5.550,84; (ii) as prestações com desconto em folha de pagamento somam R$ 4.103,48 de empréstimos consignados e R$ 546,27 de amortização de cartão de crédito; e (iii) ainda há margem consignável de 35% (para empréstimos consignados) de R$ 5,00 e margem consignável de 5% (para amortização de cartão de crédito) de R$ 40,65. Portanto, em relação aos empréstimos com desconto em folha de pagamento, não há prova inequívoca de que o percentual legal previsto na citada Lei 10.486/02, com alteração pela Lei 14.131/21, foi desrespeitado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal em relação à limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento e determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085, ou até ulterior decisão do e. STJ em sentido diverso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora